Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega contradição tendo em vista que ao mesmo tempo em que se reconhece a validade da cláusula contratual resolutiva, prestigiando a liberdade de contratar, declarou-se inválida a retenção dos bens guardados no box locado, por abuso de direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição quanto à análise das cláusulas contratuais e sobre a caracterização de eventual abuso de direito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Diante da inobservância ao determinado no procedimento da cláusula décima segunda, é que se configurou o abuso no direito na retenção de bens do Embargado por prazo indeterminado, haja vista que a conduta se deu de forma arbitrária ao arrepio do expressamente firmado entre as partes. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da liberdade contratual, se não atendido ao que expressamente pactuado no termo.